Tribunal: TJMT
Processo: 1004960-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004960-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.260.493/0001-00 (EMBARGANTE), ANDRE PHILIPE REZENDE - CPF: 857.649.301-20 (EMBARGANTE), DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE - CPF: 897.276.221-00 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – DESCUMPRIMENTO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO ACERCA DE PEDIDOS ANTERIORMENTE ANALISADOS – APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 774, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO -

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO (NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DE AUSÊNCIA DE DOLO) – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE
REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Impõe-se a manutenção da decisão que fixou multa de 5% sobre o valor da causa, eis que caracterizada a conduta disposta no artigo 774 do CPC, pois intimada a agravante/executada para indicar bens à penhora, nada faz, e, ainda, posteriormente buscou rediscussão de questões já analisadas, justificando-se a penalidade do parágrafo único do artigo mencionado, salientando-se que o percentual não se mostra exorbitante.

Precedente: “(...) De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (STJ - REsp: 1374907 SP 2013/0076972-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 20/04/2015). (...) A aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa do executado, de obstaculizar e procrastinar o andamento da execução. Para a aplicação da penalidade é exigida a demonstração da intenção do devedor em esconder ou desviar bens, visando frustrar a execução. Desta feita, havendo conduta dolosa do executado, há espaço para a penalidade. (N.U 1008053-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (ID. Num. 108344978) opostos por
AIGLA – DISTRIBUIORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI – ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO(S),
em face do acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.

1004960-67.2021.8.11.0000,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão do Juízo “a quo”, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1036918-16.2019.8.11.0041, proposta pelo Banco do Brasil S/A, em face da ora Embargante,
aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, à luz do artigo 774, parágrafo único do CPC.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso, eis que deixou de observar o princípio da preservação da empresa em recuperação judicial, comprometendo, assim, o seu soerguimento e negando vigência ao artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.

Defende que “(...) qualquer ato constritivo contra empresa em recuperação judicial é privativo do juízo da RJ, a ausência de indicação de bens passiveis a penhora não se coaduna com ato doloso passivo de aplicação de multa!”. (ID. Num. 108344978 - Pág. 5)

Diz que “(...) mesmo que este C. Tribunal não entenda pelo afastamento da aplicação de multa, é preciso minora-la para patamares mínimos! Visto que se trata de empresa que declaradamente se socorreu ao poder judiciário em razão de sua crise financeira, pugnando-se desde já pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (...)”. (ID. Num. 108344978 - Pág. 6)

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de que seja afastada ou minorada a multa aplicada.

Em contrarrazões, o Embargante, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração em face de acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.

1004960-67.2021.8.11.0000,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão do Juízo “a quo”, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1036918-16.2019.8.11.0041, proposta pelo Banco do Brasil S/A, em face da ora Embargante,
aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, à luz do artigo 774, parágrafo único do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – DESCUMPRIMENTO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO ACERCA DE PEDIDOS ANTERIORMENTE ANALISADOS – APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 774, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão que fixou multa de 5% sobre o valor da causa, eis que caracterizada a conduta disposta no artigo 774 do CPC, pois intimada a agravante/executada para indicar bens à penhora, nada faz, e, ainda, posteriormente buscou rediscussão de questões já analisadas, justificando-se a penalidade do parágrafo único do artigo mencionado, salientando-se que o percentual não se mostra exorbitante.

Precedente: “(...) De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (STJ - REsp: 1374907 SP 2013/0076972-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 20/04/2015). (...) A aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça está vinculada à existência de conduta maliciosa do executado, de obstaculizar e procrastinar o andamento da execução. Para a aplicação da penalidade é exigida a demonstração da intenção do devedor em esconder ou desviar bens, visando frustrar a execução. Desta feita, havendo conduta dolosa do executado, há espaço para a penalidade. (N.U 1008053-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acórdão não observou o princípio da preservação da empresa, e que não houve conduta dolosa que pudesse der azo à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, todavia, os fatos induzem à penalidade (indicação de bens à penhora), eis que houve a intimação e a executada, deliberadamente, deixou de cumprir o comando, ficando inerte, e, posteriormente, formulou pedidos já analisados.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

A esse respeito, reproduzo um trecho do parecer ministerial:

“(...) No fim das contas, o que se afigura é que os embargantes, a pretexto da alegação de existência de mácula na decisão, pretendem tão somente rediscutir matéria devidamente assentada.

Deveras, o que basta para a aplicação da multa atentatória à dignidade da Justiça é a subsunção da conduta assumida pelo agente à tipificação expressa pelos incisos do art. 774 do Código de Processo Civil.

Aí, não há que se elucubrar sobre a preservação social da recuperanda, mas sim avaliar-se a gravidade e a extensão do dano provocado pela atuação da parte em desconformidade com os preceitos básicos da boa-fé e da cooperação processuais.

Inexistente vício a justificar o manejo dos aclaratórios, portanto”. (ID. Num. 110662977 - Pág. 2)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022